Tribunal: TJMT
Processo: 1017809-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO
:
1017809-37.2022.8.11.0000

CLASSE:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

ASSUNTO:
[DIRIGENTE SINDICAL, INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL, EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE]

RELATOR
A
:
DES
A
. ANTONIA SIQUEIRA
GON
Ç
ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES
. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
DES(A).
GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES
. RUI RAMOS RIBEIRO,
DES(A).
SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), FEDERACAO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 21.309.578/0001-02 (AUTOR), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REU), CONFRESA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 37.465.358/0001-08 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAONI DA SILVA PIAGEM - CPF: 038.635.091-45 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA
,
JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDOS OS DESEMBARGADORES RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JUVENAL PEREIRA DA SILVA E MÁRCIO VIDAL.

E

M

E

N

T

A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – PERTINÊNCIA TEMÁTICA EXISTENTE – MÉRITO – ART. 47, INCISO XI, DA LEI MUNICIPAL No 101/2015, ART. 46, INCISO XI, DA LEI MUNICIPAL No 102/2015, E ART. 131, § 3°, DA LEI MUNICIPAL No 020/2005, TODAS DO MUNICÍPIO DE CONFRESA – AFASTAMENTO PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA POR DURAÇÃO IGUAL AO DO MANDATO – PREVISÃO DE LICENÇA CLASSISTA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA NO CASO DE REELEIÇÃO POR UMA ÚNICA VEZ – AUSENTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL PREVISTO NO ART. 8o, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 133, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – POSSIBILIDADE DO ENTE MUNICIPAL DE LEGISLAR – ÂMBITO INTERNO DE SUA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ADMINISTRATIVA – AUSENTE INGERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO E NO FUNCIONAMENTO INTERNO DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA –
AÇÃO IMPROCEDENTE
.

Presente o requisito da pertinência temática na medida em que a FESSPMEMT representa o interesse de todos os funcionários e servidores públicos das prefeituras municipais do Estado de Mato Grosso e, nesta qualidade, impugna norma jurídica relativa a servidor que pretende ocupar mandato sindical. Propícia sua atuação, porquanto inserida a impugnação no âmbito de interesse da categoria defendida pela federação. Em casos semelhantes ao presente foi reconhecida a legitimidade de atuação da Federação Sindical autora pelo Órgão Especial do TJMT consoante se constata dos julgamentos das
ADIs
números 1017901-49.2021.8.11.0000, 1017903-19.2021.8.11.0000 e 1007131-31.2020.8.11.0000. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

Mérito. Não obstante hajam reiterados julgados deste Colendo Sodalício e Órgão Especial em sentido diverso (a respeito refiro: ADIN n. 1007131-31.2020.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 22.04.2021; TJ-MT 10179014920218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/03/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 25/03/2022; TJ-MT 10080282520218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/05/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 27/05/2022; TJMT, ADI: 01657412720148110000 165741/2014, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 10/03/2016, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 22/03/2016), o estabelecimento de mero condicionamento temporal para a concessão de licença a servidor público para exercício de mandato de representação classista não ofende as normas constitucionais que asseguram a autonomia sindical (
arts
. 8°, inc. I e 25 da CR/88 e 133 da CEMT), tendo a expressão
“e por uma única vez”
apenas limitado, no âmbito interno da estrutura organizacional e administrativa municipal, o tempo de afastamento do servidor interessado em exercer mandato classista, condicionando o tempo de licença de afastamento do servidor interessado em exercer mandato classista.

Não há empecilho ou óbice direto a que o servidor interessado exerça mais de um mandato classista, mas apenas a dicção de que a licença de afastamento para o exercício do referido será concedida em caso de apenas uma única reeleição para o exercício do mandato classista, o que, a meu ver, se insere dentro da possibilidade de que possui o Ente Municipal de legislar quanto ao âmbito interno de sua estrutura organizacional e administrativa.

Na toada da fundamentação do voto da Ministra Carmen Lúcio na ADI 6051,
“a liberdade prevista no inc. I do art. 8o da Constituição da República não confere às entidades sindicais prerrogativa ilimitada inoponível à Administração Pública na forma como rege os servidores públicos”
, sendo que
“a disciplina pelo legislador infraconstitucional referente ao afastamento remunerado dos servidores públicos para ocuparem funções de dirigentes em entidade sindical consubstancia baliza limitadora da autonomia sindical, com base no princípio da legalidade”
, o que denota constitucional a expressão
“e por uma única vez”
, a qual apenas limita, no tempo e no âmbito interno da estrutura organizacional e administrativa municipal, o período de afastamento do servidor interessado em exercer mandato classista.

O limite temporal imposto à concessão de licença de afastamento para o exercício de mandato classista não interfere na autonomia sindical, considerada a ausência de ingerência na organização e no funcionamento interno daquelas entidades.

Conclui-se constitucional a expressão
“e por uma única vez”
disposta no art. 47, inciso XI, da Lei Municipal no 101/2015, art. 46, inciso XI, da Lei Municipal no 102/2015, e art. 131, § 3°, da Lei Municipal no 020/2005, todas do Município de Confresa/MT, porquanto, ao assim estabelecerem, as referidas normas apenas limitam, no tempo e no âmbito interno da estrutura organizacional e administrativa municipal, o período de afastamento do servidor interessado em exercer mandato classista.

ADI improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Colendo Órgão Especial:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – FESSPMEMT, visando a declaração de inconstitucionalidade da expressão “e por uma única vez”, disposta no art. 47, inciso XI, da Lei Municipal no 101/2015, art. 46, inciso XI, da Lei Municipal n° 102/2015, e art. 131, § 3°, da Lei Municipal no 020/2005, estabelecendo que a duração do afastamento para desempenho de mandato classista só pode ter duração igual ao do mandato, permitindo a reeleição por uma única vez.

A parte requerente aduz, em suma, que a contestada disposição legislativa, na parte que restringe a reeleição a um período, é fonte de ingerência na forma de organização sindical, causa, sob seu ponto de vista, ofensa ao artigo 8°, incisos I e VIII, e art. 25, da Constituição Federal, e art. 133 da Constituição do Estado de Mato Grosso, os quais homenageiam o princípio da liberdade sindical e da não intervenção do Estado na sua atuação sindical.

Sustenta, no mais, que a Constituição Estadual não faz qualquer limitação de tempo ou quantidade de mandato classista, pois, se assim fizesse, estaria em desacordo com a Constituição Federal. Por fim, alega que a norma em comento é inconstitucional, motivo pelo qual requer a procedência da ação.

No despacho de Id. 143709181 de lavra da minha antecessora, Desa. Nilza
Pôssas
de Carvalho, datado de 15/09/2022, foi determinada a intimação do Prefeito do Município de Confresa/MT, da Procuradoria do Município de Confresa/MT e do Presidente da Câmara Municipal de Confresa/MT, para prestarem informações no prazo legal.

O Município de Confresa/MT, por meio da sua procuradoria jurídica, e o Prefeito do Município defendem nas peças Ids.146944663 e 147050692 a higidez da norma ora impugnada e pedem a improcedência da ação.

Após várias diligências, a Câmara Municipal de Confresa/MT ingressa nos autos pedindo, inicialmente, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte autora, em razão da ausência de pertinência temática e, no mérito, a total improcedência da ação (Id. 148504155), ao argumento de que a
“ausência de limite temporal pode acarretar distorções e perpetuidade na condução do sindicato, como já vem ocorrendo desde 2008 no município de Confresa”
(sic), bem como de que é ausente violação a preceito constitucional de regime jurídico-administrativo, o qual é de competência e autonomia municipal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Subprocurador-Geral Jurídico e Institucional,
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
(Id. 150879177), opina pela adoção do rito abreviado para julgamento da causa, pela rejeição de preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, pela improcedência da ação.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. DEOSDETE DA CRUZ JUNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Colendo Órgão Especial
,

Conforme relatado, cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) proposta pela Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – FESSPMEMT, visando a declaração de inconstitucionalidade da expressão “e por uma única vez”, disposta no art. 47, inciso XI, da Lei Municipal no 101/2015, art. 46, inciso XI, da Lei Municipal n° 102/2015, e art. 131, § 3°, da Lei Municipal no 020/2005, estabelecendo que a duração do afastamento para desempenho de mandato classista só pode ter duração igual ao do mandato, permitindo a reeleição por uma única vez.

A parte requerente aduz, em suma, que a contestada disposição legislativa, na parte que restringe a reeleição a um período, é fonte de ingerência na forma de organização sindical, causa, sob seu ponto de vista, ofensa ao artigo 8°, incisos I e VIII, e art. 25, da Constituição Federal, e art. 133 da Constituição do Estado de Mato Grosso, os quais homenageiam o princípio da liberdade sindical e da não intervenção do Estado na sua atuação sindical.

Sustenta, ainda, que a Constituição Estadual não faz qualquer limitação de tempo ou quantidade de mandato classista, pois, se assim fizesse, estaria em desacordo com a Constituição Federal. Por fim, alega que a norma em comento é inconstitucional, motivo pelo qual requer a procedência da ação.

Pois bem.

De início, uma vez que a parte requerida também fez incursão sobre o mérito da presente ação,
adoto
o rito sumário, na forma do art. 12 da Lei no. 9.868/1999.

Primeiramente, urge pontuar que a Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico hígido, visando assegurar a compatibilização das normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito Estadual, o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando
objetiva-se
exclusivamente o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art.
125
,§
2°
, da CRFB/88,
in
verbis
:

“Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.”

Nesta senda, infere-se que não prospera o argumento de ilegitimidade, isso porque a atuação da FESSPMEMT tem fundamento no inciso VIII do art. 124 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que expressamente confere à Federação Sindical a possibilidade de ajuizar ação de controle abstrato de constitucionalidade.

Outrossim, ao contrário do que sustenta a Câmara Municipal de Confresa, está presente o requisito da pertinência temática, na medida em que a FESSPMEMT representa o interesse de
todos
os funcionários e servidores públicos das prefeituras municipais do Estado de Mato Grosso.

Nesta qualidade, como impugna norma jurídica relativa a servidor que pretende ocupar mandato sindical, infere-se propícia sua atuação, porquanto inserida a impugnação no âmbito de interesse da categoria defendida pela federação.

Ademais, como bem destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em casos semelhantes ao presente foi reconhecida a legitimidade de atuação da Federação Sindical autora pelo Órgão Especial do TJMT consoante se constata dos julgamentos das
ADI’s
no. 1017901-49.2021.8.11.0000, 1017903-19.2021.8.11.0000 e 1007131-31.2020.8.11.0000.

Desta feita, observa-se que a presente ação direta foi ajuizada por parte legítima na forma da Constituição Estadual (art. 124, VIII), estando presentes as condições da ação, os pressupostos processuais e tendo sido observado o regular trâmite processual na forma da Lei n° 9.868/99 e do RITJMT, de modo que comporta julgamento.

Nesta toada, procedendo a análise da pretensão deduzida e do que consta nos autos, infere-se que a presente ADI não deve prosperar, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, eis que as disposições legais impugnadas são compatíveis com nossa sistemática constitucional.

Como sobredito, a FESSPMEMT ajuíza a presente ADI objetivando obter a declaração de inconstitucionalidade da expressão
“e por uma única vez”
, disposta no art. 47, inciso XI, da Lei Municipal no 101/2015, art. 46, inciso XI, da Lei Municipal no 102/2015, e art. 131, § 3°, da Lei Municipal no 020/2005, todas do Município de Confresa/MT. Os referidos dispositivos impugnados apresentam a seguinte redação:

Lei Municipal n° 101/2015:

“Art. 47 Aos Servidores das Carreiras Geral da Prefeitura de Confresa deverão ser concedidas as seguintes licenças:

(...)

XI - para o exercício de mandato classista, enquanto durar o mandato,
prorrogável por uma única vez
, sem prejuízo da remuneração; (grifo nosso)

Lei Municipal n° 102/2015:

Art. 46 Aos
Servidores da Saúde Municipaldeverão ser concedidas as seguintes licenças
:

(...)

XI - para o exercício de mandato classista, enquanto durar o mandato,
prorrogável por uma única vez,
sem prejuízo da remuneração;”
(grifo nosso)

Lei n° 020/2005 (Estatuto do Servidor Público Municipal de Confresa):

“Art. 131
É assegurado ao servidor o direito a licença para o desempenho de mandato classista em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional ou sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão
.

(...)

§ 3o
A licença terá duração
máxima igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição
e por uma única vez
.”
(grifo nosso)

As partes grifadas que atinem à expressão “e por uma única vez” são precisamente a redação impugnada pela parte autora.

Com efeito, não obstante haja reiterados julgados deste Colendo Sodalício e Órgão Especial em sentido diverso (a respeito refiro: ADIN n.1007131-31.2020.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 22.04.2021; TJ-MT 10179014920218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/03/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 25/03/2022; TJ-MT 10080282520218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/05/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 27/05/2022; TJMT, ADI: 01657412720148110000 165741/2014, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 10/03/2016, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 22/03/2016), convergindo à ilação de que tal disposição viola aCarta Magnae também a Constituição Estadual, pois restringe indevidamente a atividade quanto ao número de eleições, afrontando, de forma direta os princípios da autonomia e livre associação sindical, ouso, fundamentadamente, discordar do entendimento neles exposto.

Nesta senda, acolho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que, ao estabelecer-se mero condicionamento temporal para a concessão de licença a servidor público para exercício de mandato de representação classista, não há ofensa ou contrariedade às normas constitucionais que asseguram a autonomia sindical (
arts
.8°, inc.I e 25 da CR/88e133 da CEMT), tendo a expressão “
e por uma única vez”
apenas limitado, no âmbito interno da estrutura organizacional e administrativa municipal, o tempo de afastamento do servidor interessado em exercer mandato classista, condicionando o tempo de licença de afastamento do servidor interessado em exercer o aludido mandato.

Em outras palavras, não há empecilho ou óbice direto a que o servidor interessado exerça mais de um mandato classista, mas apenas a dicção de que a licença de afastamento para o exercício do referido mandato será concedida em caso de apenas uma única reeleição, o que, a meu ver, se insere dentro da possibilidade que possui o Ente Municipal de legislar quanto ao âmbito interno de sua estrutura organizacional e administrativa.

Nesse sentido, salutar a bem colocada indicação ministerial de que “
a norma não proíbe e nem impõe limite ao servidor interessado em ocupar cargo sindical; ele poderá continuar pleiteando o cargo quantas vezes desejar, se assim permitir o regramento legal da entidade”
, mas
“no âmbito interno do órgão ao qual está vinculado, o afastamento para exercer esse cargo sindical encontrará limites nos termos dos dispositivos impugnados”
.

Na toada do raciocínio acima exposto, o STF já decidiu:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. § 11 DO ART. 81 DA LEI COMPLEMENTAR N. 14, DE 17.12.1991, DO MARANHÃO (CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO MARANHÃO) ALTERADA PELO ART. 1o DA LEI COMPLEMENTAR DO MARANHÃO, DE 10.11.2017.
ALEGADA OFENSA AO § 8o DO ART. 19 DA CONSTITUIÇÃO DO MARANHÃO E AO INC. I DO ART. 8o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. VÍCIO SANÁVEL. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
CONDIÇÃO PARA CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA A SERVIDOR PÚBLICO DIRIGENTE DE CONFEDERAÇÃO, FEDERAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DE CLASSE À INEXISTÊNCIA DE SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA.

AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTONOMIA SINDICAL.
PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. É sanável o vício na representação processual consistente na ausência de procuração com poderes específicos com expressa referência ao ato normativo questionado. Precedentes. 2. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB é parte legítima para a propositura da ação direta, considerada a natureza jurídica de confederação sindical, registrada e composta por entidades sindicais e presente o requisito da pertinência temática consistente nas atribuições estatutárias e o objeto desta ação. Precedentes. 3.
Não contraria a autonomia sindical norma que trata de organização administrativa do Poder Judiciário do Maranhão estabelecendo as condições para a concessão de licença a servidor público para exercício de mandato de representação classista. Precedentes.
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”
(ADI 6051, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
110 DIVULG
05-05-
2020 PUBLIC
06-05-2020)

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Artigo 1o da Lei no 20.943, de 2020, que alterou a redação do art. 164 da Lei no 20.756, de 2020, ambas do Estado de Goiás.
Direito do servidor estável àlicença sem remuneração para desempenho de mandato sindical. 3. Violação ao disposto nos
arts
. 8o, inciso I, e 37, inciso VI, da Constituição. Inocorrência. 4. Precedentes do STF.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.”
(ADI 7242, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
24-04-
2023 PUBLIC
25-04-2023)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
NORMA QUE ESTABELECE LIMITES À CONCESSÃO DE LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO EM SINDICATO REPRESENTATIVO DE CATEGORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE COM O ART. 8o DA CF/88, QUE TRATA DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL OU SINDICAL. PRECEDENTES DO STF.
1. Discute-se, nestes autos, a constitucionalidade do art. 84 da Lei Orgânica do Município de Cariré/CE, que serviu de base para a suspensão de licença remunerada a servidor público, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cariré (SINDSEMC), ao fundamento de que o sindicato precisa ter, pelo menos, quinhentos filiados para que caiba a referida prerrogativa. 2.
Ao estabelecer condições específicas para a concessão de licença remunerada a servidor público para o exercício de mandato classista, a norma local não violou o art. 8o da CF/1988, que trata da liberdade de associação profissional ou sindical. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”
(ARE 1391596
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
213 DIVULG
21-10-
2022 PUBLIC
24-10-2022)

De mais a mais, na toada da fundamentação do voto da Ministra Carmen Lúcio na ADI no. 6051, saliento que “
a liberdade prevista no inc. I do art. 8o da Constituição da República não confere às entidades sindicais prerrogativa ilimitada inoponível à Administração Pública na forma como rege os servidores públicos”
, sendo que “
a disciplina pelo legislador infraconstitucional referente ao afastamento remunerado dos servidores públicos para ocuparem funções de dirigentes em entidade sindical consubstancia baliza limitadora da autonomia sindical, com base no princípio da legalidade
” (sic), o que denota constitucional a expressão “
e por uma única vez”
, a qual apenas limita, no tempo e no âmbito interno da estrutura organizacional e administrativa municipal, o período de afastamento do servidor interessado em exercer mandato classista.

Neste contexto, considerando a textura aberta da norma disposta no inc. I do art. 8° da Constituição da República, há a possibilidade da conformação legislativa, desde que não se desfigure a essência normativa e que não seja vedado pela Constituição.

Acerca disso, sobre normas constitucionais dotadas de caráter aberto, José Joaquim Gomes Canotilho leciona:

"Se a constituição é uma lei como as outras, em alguma coisa, na verdade, se distingue delas. O carácter aberto e a estrutura de muitas normas da constituição obrigam à mediação criativa e concretizadora dos 'intérpretes da constituição', começando pelo legislador (primado da competência concretizadora do legislador,) e pelos juízes, sem esquecermos hoje o primordial papel concretizador desempenhado pelo governo quer na suo qualidade de órgão encarregado da 'direção política' quer na qualidade de órgão que dirige, superintende e/ou tutela a administração pública. A constituição é uma lei como as outras, mas é, também já o dissemos, uma lei-quadro. Isto explica a assinalável liberdade de conformação dos órgãos político-legislativos encarregados
do concretização
das normas constitucionais"
(CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 7. ed. Coimbra: Edições Almedina. p. 1.150).

Nesta toada, entendo que o limite temporal imposto à concessão de licença de afastamento para o exercício de mandato classista não interfere na autonomia sindical, considerada a ausência de ingerência na organização e no funcionamento interno daquelas entidades.

Sobre a autonomia sindical Arnaldo Sussekind pondera:

“Proibindo ao Poder Público interferir ou intervir na organização sindical, a Constituição de 1988 garantiu a
autonomia sindical
, que concerne à liberdade de organização interna e de funcionamento dos sindicatos, federações e confederações. Como já foi dito, essas associações devem ter liberdade para alcançar os fins que fundamentam sua instituição”
(Direito constitucional do trabalho. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 380).

Assim, concluo constitucional a expressão
“e por uma única vez”
disposta no art. 47, inciso XI, da Lei Municipal no 101/2015, art. 46, inciso XI, da Lei Municipal no 102/2015, e art. 131, § 3°, da Lei Municipal no 020/2005, todas do Município de Confresa/MT, porquanto, ao assim estabelecerem, as referidas normas apenas limitam, no tempo e no âmbito interno da estrutura organizacional e administrativa municipal, o período de afastamento do servidor interessado em exercer mandato classista.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DES. PAULO DA CUNHA (3o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (4o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (6o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (7o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (8o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (9o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (
10
a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1
1
o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 14 DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. A RELATORA JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, SENDO ACOMPANHADA PELOS DESEMBARGADORES ORLANDO DE ALMEIDA PERRI E PAULO DA CUNHA. AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA OS 4o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10o E 11o VOGAIS.

Ausentes justificadamente o Desembargador Márcio Vidal (5o vogal) e Desa.
Serly
Marcondes Alves (12a vogal)

SESSÃO DE
09 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

A relatora consignou a existência de “
reiterados julgados
” deste Órgão Especial pela inconstitucionalidade de leis municipais que impuseram condicionamento temporal para a concessão de licença a servidor público para o exercício de mandato de representação classista, porém, em consonância com o parecer da PGJ, julgou improcedente a presente ADI sob o fundamento de que o mero condicionamento temporal não fere nem contraria as normas constitucionais que asseguram a autonomia sindical de que tratam os artigos 8o, inciso I, e 25, da CF, e artigo 133 da CE.

Contudo, nos julgados por ela mencionados participei como vogal e acompanhei integralmente os votos dos respectivos relatores, pela procedência das Ações, todas propostas pela Federação, ora requerente.

Desse modo, por coerência com os posicionamentos anteriores, por ter convicção formada a respeito da matéria e, sobretudo, por compartilhar inteiramente com os fundamentos utilizados nos acórdãos proferidos nas
ADIs

1017901-49.2021.8.11.0000
(rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. em 25-3-2022),
1007131-31.2020.8.11.0000
(rel. Des Rui Ramos Ribeiro, j. em 6-5-2021),
1008028-25.2021.8.11.0000
(
rela
. Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 27-5-2022) e
1007131-31.2020.8.11.2020
, (rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. em 22-4-2021), de que a limitação da licença para o exercício do mandato classista por uma única vez não está prevista nas Constituições Federal e Estadual, de modo que a expressão “
e
por uma única vez
”, constante das Leis impugnadas, afronta os artigos 8o, I e VIII, e 25, da CF, e do artigo 133 da CE.

Posto isso,
divirjo
da relatora e julgo procedente a Ação para declarar a inconstitucionalidade do termo acima destacado, inserido nos artigos 47, inciso XI, da Lei Municipal n. 101/2015; 46, inciso XI, da Lei Municipal n. 102/2015, e 131, §3o, da Lei Municipal n. 020/2005.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (4o VOGAL):

E
minentes
pares,

A
companho
a divergência
,
porque,
como
bem

mencionado
pelo

eminente
2o V
ogal
,
se não há limitação de

período para pertencer a
s
indicato de classe
,
podendo ser eleito e reeleito
,
a

norma que limita a uma só vez
,
de fato é

inconstitucional
.

A
companho a divergência manifestada pelo Desembargador
Rubens de Oliveira Santos Filho (2o
V
ogal)
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL
(
5
o VOGAL):

S
enhor
a
presidente
,

R
ecebi o voto vista do desembargador
Rubens de Oliveira
filho
,

que
trouxe inúmeros

julgados
,

em sentido diverso da relatora.

P
ortanto
,

já que
mais de dois
julgados
formam uma jurisprudência deste
e.

T
ribunal
de Justiça
,

pa
ra

fazer cumprir o artigo 926 do Código Processo Civil
e
manter a

estabilidade
,
a coerência dos julgados des
t
e
T
ribunal
,
acompanh
o o voto da

divergência inaugurada pelo desembargador
Rubens de
Oliveira Santos filho
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1o VOGAL):

Senhora presidente,

Sem querer convencer, mas o que temos visto na vida prática é que determinados sindicalistas se perpetuam no poder. Aqui mesmo, no Poder Judiciário de Mato Grosso, há servidor com mais de 25 anos dirigindo o sindicato. E não se pode impor limitação por lei?

A Constituição Federal limita o mandato de Presidente da República a dois anos, impõe limitação quanto à Presidente da Assembleia Legislativa, aos juízes que ocuparam cargos de direção etc. São tantas as limitações impostas, e não se pode por lei impor limitação ao exercício de mandato sindical?

É bem verdade que não há previsão legal para essa limitação, mas não há proibição que impeça que a legislação estabeleça limites à atividade sindical.

O que vemos neste Brasil afora é a perpetuação de pessoas no poder dos sindicatos. Uma vez assumido o poder, nunca mais saem, não passam mais a ser servidores, mas sindicalistas de profissão.

É isso que vejo que esta lei procura combater.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (7o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (10a VOGAL):

Peço
vê
nia

a
os desembargadores
que votaram no sentido contrário e abriram a

divergência
,
especialmente
,
ao Desembargador Rubens
de Oliveira
Santos Filho
, mas o

voto da desembargadora Antônia
Siqueira Gonçalves
é muito bem fundamentado
,
e
trouxe três entendimentos jurisprudenciais modernos da ministra

Carmen Lúcia
Antunes Rocha
,
onde faz uma profundíssima análise
da matéria
.

O

que não se pode é impedir a licença para o exercício do mandato sindical
,

mas
n
ão há proibição em
limitar
.

A
eminente
d
esembargadora relatora
, também
trouxe um voto recente do Ministro Alexandre de

Moraes no mesmíssimo sentido
.

S
ei que esse era

o entendimento da grande maioria do nosso
Ó
rgão
E
special
,
ainda que
em

outra composição
, m
as
peço

vênia
para acompanhar o voto da eminente relatora
,
tendo em vista
,
a certeza de que

não há proibição que limite o exercício do mandado classista por

servidor público
,
e essa limitação no caso é absoluta
mente justa
.

P
enso que
essa limitação,
também atende
a
gestão moderna do serviço público
.

É como voto.

V O T O

E
XMO
. S
R
. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
(11o Vogal):

S
enhora
P
residente
,

O
v
oto da eminente
relatora
,
que também tive acesso prévio
,

traz um ponto de inflexão ou de mutação
,

c
omo
q
ueira
m
,
bastante

interessante
, salutar
e sustentável juridicamente
.

D
e modo que
,
mesmo
que
o
T
ribunal
já possua
uma orientação prevalecente
, e
ntendo

que as razões inovadoras que
a
relatora trouxe para esse

colegiado
,

são
um caminho interessante que deve ser seguido
doravante
.

Neste caso,
não se restringe a atividade

sindical
,
apenas se limita o exercício perene e não renov
a
da
das cúpulas
sindicais
,

que se encast
elam
realmente nesses quadros e permanecem
,
contr
á
r
ios
inclusive

a
o maior princípio democrático
,
que é a da renovação dos quadros
.

Peço

vênia

a

quem votou contra
,
mas acompanho o v
oto da eminente
relator
a
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (12o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023